Tribunal: STF
Processo: HC 213084
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual Penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Inexistência da contradição apontada.



    1. Em 08.11.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    ‘EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO INTERPOSTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.



    2. A pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 



    3. O inconformismo dirigido contra decisão de desembargador que, ao analisar o habeas corpus, indefere liminarmente o writ, deve ser o recurso de agravo regimental para oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior. 



    4. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus. 



    5. Embargos declaratórios rejeitados.’



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, I, II e III, 34, todos da Lei n. 11.343/2006, vedado o direito de recorrer em liberdade.



    3. Irresignada com a manutenção da prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) negou seguimento ao writ.



    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 710.229, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do habeas corpus. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. A defesa, então, opôs embargos de declaração, rejeitados.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva. Para tanto, sustenta que ‘o paciente fora vítima de violação de domicilio pelos policiais civis que realizaram sua prisão em flagrante’. A defesa destaca, ainda, que o paciente é réu primário.



    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar o decreto prisional do paciente ‘até ocorrer o transito em julgado da sentença penal condenatória’.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    9. Verifico que alegações da defesa quanto ao direito de recorrer em liberdade não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Nesse sentido, dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão impugnado:



    ‘Conforme já apontado na decisão vergastada, de acordo com o explicitado no HC n. 669.748/RJ, reitero que este habeas corpus não há como ser conhecido. Isso porque a pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 



    Ademais, reafirmo que, segundo o relatório apresentado pelo próprio impetrante na petição inicial do habeas corpus, "a defesa interpôs o recurso de apelação, que veio a ser processado e julgado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. Em síntese, a pretensão recursal defensiva se lastreava nos seguintes pontos: desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, Lei de Drogas; incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, Lei de Drogas e afastamento da condenação pelo delito previsto no artigo 34, Lei de Drogas em razão do princípio da consunção" (fl. 5). 



    Ou seja, a defesa, em suas razões recursais, não apresentou nenhuma insurgência em relação à negativa do direito de recorrer em liberdade.’



    10. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão do acionante. Até porque a hipótese é de paciente condenado (em duas instâncias) a uma pena de 13 anos, 10 meses de reclusão, no regime fechado, tendo em vista que surpreendido com ‘526g (quinhentas e vinte e seis gramas) de erva seca picada e - ‘Maconha’, acondicionado em 01 tablete envolto com fita adesiva e 423g (quatrocentos e vinte e três gramas) de substância pulverulenta de coloração verde amarronzada seca, identificada como Cannabis Sativa L., além de 5.005g (cinco mil e cinco gramas) de plantas de Cannabis Sativa L, que constituem em matéria prima destinada à preparação de entorpecentes’.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus”.



    2. A parte embargante aponta a existência de omissão na referida decisão monocrática. Alega que a tese defensiva arguida na impetração não foi apreciada pelas instâncias de origem, nem pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De modo que é flagrante “a ilegalidade sofrida pelo embargante, que está preso preventivamente sem que sua pena tenha transitado e julgado, uma vez que resta recurso excepcional para ser julgado”.



    3. A defesa conclui que é necessário “o esclarecimento (...) a respeito da competência para processar e julgar a ação autônoma de impugnação quando da pendência de julgamento de recurso excepcional”. Além disso, requer a revogação da prisão do embargante.



    4. Decido.



    5. Os embargos não devem ser acolhidos.



    6. A decisão impugnada não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do Código de Processo Penal. Os embargos objetivam tão somente o reexame de pretensão já examinada e, sem desmerecer os argumentos defensivos, devidamente fundamentada. De modo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o acolhimento dos declaratórios.



    7. Tal como assentado na decisão embargada, as alegações defensivas quanto ao direito de recorrer em liberdade não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão do embargante. Até porque a hipótese é de paciente condenado (em duas instâncias) a uma pena de 13 anos, 10 meses de reclusão, no regime fechado, tendo em vista que surpreendido com “526g (quinhentas e vinte e seis gramas) de erva seca picada e - "Maconha", acondicionado em 01 tablete envolto com fita adesiva e 423g (quatrocentos e vinte e três gramas) de substância pulverulenta de coloração verde amarronzada seca, identificada como Cannabis Sativa L., além de 5.005g (cinco mil e cinco gramas) de plantas de Cannabis Sativa L, que constituem em matéria prima destinada à preparação de entorpecentes”.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator